Tribunal: TJSP
Processo: 2322183-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO – Benefício da gratuidade que foi indeferido em 1a instância, após oportunizar à parte a nova juntada de documentos comprobatórios - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode ser elidida

Ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO – Benefício da gratuidade que foi indeferido em 1a instância, após oportunizar à parte a nova juntada de documentos comprobatórios - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que o agravante afirmou estar desempregado, sem auferir qualquer renda – Apresenta histórico de duas dívidas ativas em nome do agravante – Declaração de isenção de imposto de renda dos anos-calendários de 2021 a 2023 - Contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício, conforme expressa dicção do art. 99, §4o, do NCPC - Insuficiência de recursos suficientemente comprovada - Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator – Indeferimento, ademais, que se deu em 1a instância, com a devida observância do disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC - Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 100, do NCPC – Benefício concedido – Precedentes do C. STJ – Agravo provido".